Tribunal: STF
Processo: ARE 1558769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZEN DA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. HORA EXTRA. REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE DO REGIME COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ARTS. 39,§ 3º e 7º, XVI DA CARTA MAGNA. ENTENDIMENTO SUSTENTADO PELA DOUTRINA E FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA EM JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI’S 5404 E 5114. PREVISÃO EXPRESSA DO DIREITO À HORA EXTRAORDINÁRIA ACRESCIDA DE 50%. ART. 35, IV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. NORMA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 7.874/2014 QUE VAI DE ENCONTRO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PLANTÃO REMUNERADO POR PARCELA DE INDENIZAÇÃO POR FLEXIBILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO REPOUSO REMUNERADO (IFV). LEI ESTADUAL. N.º 8.659/2020. PARCELA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. PRECEDENTE DO TJSE. NÃO OBSERVÂNCIA DOS VALORES CORRETOS. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO MÍNIMO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) SUPERIOR À REMUNERAÇÃO NORMAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE SERGIPE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, inciso XIV; e 39 §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente